Tribunal: TJSP
Processo: 1000987-15.2021.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA. IMÓVEL. MEAÇÃO RECONHECIDA. MANUTENÇÃO. AQUISIÇÃO DURANTE O CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. HIPÓTESES DE INCOMUNICABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
No regime da comunhão parcial, o montante dos bens partilháveis é composto por todos aqueles que, comprovadamente, sobrevierem ao casal, na constância do relacionamento, e existam ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA. IMÓVEL. MEAÇÃO RECONHECIDA. MANUTENÇÃO. AQUISIÇÃO DURANTE O CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. HIPÓTESES DE INCOMUNICABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
No regime da comunhão parcial, o montante dos bens partilháveis é composto por todos aqueles que, comprovadamente, sobrevierem ao casal, na constância do relacionamento, e existam ao termo final da relação.